Tribunal: TJMT
Processo: 1027498-62.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027498-62.2023.8.11.0003
EMBARGANTE: AUTO LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA
EMBARGADA: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATRIZ E FILIAL – PERSONALIDADE JURÍDICA ÚNICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – UNIDADE PATRIMONIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027498-62.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AUTO LIDER AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 09.416.740/0002-69 (EMBARGANTE), ROSENILDA MARIA DE SOUZA BEZERRA - CPF: 590.823.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATRIZ E FILIAL – PERSONALIDADE JURÍDICA ÚNICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – UNIDADE PATRIMONIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1027498-62.2023.8.11.0003

EMBARGANTE:

AUTO LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

EMBARGADA:

ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o apelo interposto pela parte recorrente.

Em suma, o embargante aponta que: há
contradição interna
e
omissão relevante no julgado;

o julgado incorreu em contradição ao afirmar que matriz e filial integram a mesma pessoa jurídica, nos termos do art. 1.150 do Código Civil e art. 75, VIII, do CPC, ao mesmo tempo em que reconhece responsabilidade da embargante por dívida contraída por outra empresa, a qual, segundo afirma, seria jurídica e societariamente diversa; o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar argumento central dos autos, qual seja, a inexistência de vínculo societário, patrimonial ou contratual entre a embargante e a empresa executada originária, circunstância que comprometeria a conclusão adotada no julgado; a confusão entre os CNPJs das empresas levou à responsabilização indevida de terceiro estranho à obrigação.

Pede o acolhimento do presente recurso para sanar os vícios de contradição e omissão constantes do v. acórdão embargado, nos termos dos artigos 489, §1o, IV, 1.022, I e II, e 1.025 do CPC, reconhecendo a contradição interna entre a fundamentação jurídica adotada e a realidade fática dos autos, corrigindo-se a premissa equivocada de que a embargante seria filial da empresa executada originária, e/ou suprindo a omissão quanto à individualidade jurídica da embargante, com manifestação expressa sobre a ausência de vínculo societário e patrimonial com a empresa devedora, com a consequente exclusão de sua responsabilidade executiva;

Pede ainda o
prequestionamento
formal e expresso dos artigos 1.150 do Código Civil, 75, VIII, 489, §1o, IV, 789, 1.022 e 1.025 do CPC, com vistas à futura interposição de recurso especial, além da
concessão de efeito suspensivo
aos embargos, com o objetivo de evitar constrições patrimoniais que, segundo alega, poderiam causar dano irreparável.

Em resposta, o ITAÚ UNIBANCO S/A apresentou
contrarrazões no Id. 293624892
, defendendo a total improcedência dos embargos de declaração. O embargado sustenta que o recurso interposto possui
caráter meramente infringente
, sendo inadmissível na via eleita, por não se enquadrar nas hipóteses legais do artigo 1.022 do CPC. Argumenta que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, não havendo qualquer contradição ou omissão a ser sanada. Aduz que a argumentação da embargante foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão reconhecido que a distinção formal entre CNPJs possui natureza meramente fiscal, sem repercussão na autonomia jurídica, nos termos do art. 1.150 do Código Civil. Enfatiza que o acórdão apontou diversos elementos que demonstram a continuidade empresarial e a confusão patrimonial entre a embargante e a devedora originária, como o compartilhamento de endereço, nome fantasia, vínculos familiares e redes sociais. Sustenta, portanto, que os embargos foram opostos com a finalidade de reexaminar o mérito da decisão, o que é vedado. Requer, assim, o
não conhecimento
ou, alternativamente, o
não provimento
dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATRIZ E FILIAL – PERSONALIDADE JURÍDICA ÚNICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – UNIDADE PATRIMONIAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

A inclusão da filial no polo passivo da execução fundada em título extrajudicial firmado pela matriz é medida juridicamente viável, tendo em vista que matriz e filial integram uma única personalidade jurídica, nos termos do art. 1.150 do Código Civil e art. 75, VIII, do Código de Processo Civil.

A distinção formal de CNPJs possui relevância apenas fiscal e administrativa, não afastando a unidade patrimonial da sociedade empresária.

No caso concreto, restou evidenciado que a filial exercia atividades no mesmo endereço da matriz executada, com identidade de nome fantasia, compartilhamento de redes sociais e vinculação societária entre os administradores (pai e filho), configurando-se clara confusão patrimonial e continuidade empresarial.

A jurisprudência consolidada, inclusive no Tema 614 do STJ, reconhece a possibilidade de penhora de bens da filial para satisfação de dívida da matriz, diante da inexistência de personalidade jurídica própria da filial. Assim, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelante, sendo correta sua responsabilização nos autos executivos.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados para 15% sobre o valor da causa.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão jurídica adotada no recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Primeiramente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Destarte, observa-se que o recurso contém preparo, bem como é adequado e tempestivo, de modo que
RECEBO
o apelo interposto.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

De fato, depreende-se que a sentença recorrida enfrentou com rigor técnico os fundamentos deduzidos na inicial dos embargos, consignando que, à luz do ordenamento jurídico vigente, não se pode reconhecer autonomia jurídica à filial em relação à matriz, pois ambas integram uma única pessoa jurídica.

Nesse contexto, a diversidade de inscrições no CNPJ serve exclusivamente para fins administrativos e fiscais, não configurando pluralidade de personalidades jurídicas, frisando-se que tal entendimento encontra respaldo direto no art. 1.150 do Código Civil e no art. 75, inciso VIII, do Código de Processo Civil, os quais consolidam a concepção de unidade da pessoa jurídica entre matriz e filiais.

Ademais,
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, FOI DEMONSTRADO QUE A EMPRESA APELANTE EXERCE ATIVIDADES NO MESMO ENDEREÇO DA EMPRESA EXECUTADA, COMPARTILHA NOME EMPRESARIAL SEMELHANTE, EXPÕE-SE COMERCIALMENTE EM REDES SOCIAIS VINCULADAS AO MESMO GRUPO ECONÔMICO, E POSSUI, AINDA, FORTE INTERLIGAÇÃO SOCIETÁRIA, SENDO OS RESPECTIVOS ADMINISTRADORES PAI E FILHO
.

TAIS ELEMENTOS REVELAM INDÍCIOS CONCRETOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E SUCESSÃO EMPRESARIAL, OS QUAIS AUTORIZAM A RESPONSABILIZAÇÃO INTEGRAL DO PATRIMÔNIO DA FILIAL PELAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA MATRIZ.

Portanto, com acerto, o juízo de origem reconheceu a responsabilidade da empresa apelante pela dívida exequenda, invocando não apenas os preceitos legais pertinentes, mas também precedentes jurisprudenciais sólidos, inclusive com citação do entendimento consolidado no Tema 614 do STJ, segundo o qual:

Superior Tribunal de Justiça – REsp no 1.355.812/RS. Tese: “Inexiste óbice à penhora, em face de dívidas da matriz, de valores depositados em nome das filiais, pois a filial não é uma pessoa jurídica distinta da matriz, mas parte integrante do patrimônio social da mesma pessoa jurídica.”

Assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACENJUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA DEVEDORA. 1. "No âmbito do direito privado, a filial faz parte do acervo patrimonial da matriz, compartilhando os mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação da matriz." 2. "A discriminação do patrimônio da empresa pela criação de filiais não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica. A devedora, matriz ou filial, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas.”

Destarte, essas decisões reforçam a unidade patrimonial entre matriz e filial, confirmando a possibilidade de penhora dos bens de filiais para o pagamento de dívidas da matriz, como no presente caso.

Desta forma, não se verifica qualquer distinção relevante que afaste a aplicação do Tema 614 ao presente caso, uma vez que a penhora sobre o patrimônio da filial é perfeitamente cabível, dada a relação de subordinação entre matriz e filial.

De igual modo, há precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirmam que a responsabilidade patrimonial é comum entre matriz e filial, especialmente quando configurada a atuação empresarial unificada, sendo irrelevante, para esse efeito, a existência de CNPJ diverso ou ausência de assinatura direta no contrato. Veja:

“AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA EM EMPRESA FILIAL – APLICAÇÃO DO TEMA 614/STJ – UNIDADE PATRIMONIAL ENTRE MATRIZ E FILIAL –DESPROVIMENTO.
1. A penhora de valores em nome de filial para pagamento de dívidas da matriz é admissível, conforme entendimento consolidado no Tema 614 do STJ, sendo irrelevante a discriminação de CNPJs para fins de cumprimento de obrigação patrimonial.
2. Recurso desprovido.”
(N.U 1030548-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA EROTIDES KNEIP, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – DUPLICATA MERCANTIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS E ALIMENTAÇÃO – DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRESA FILIAL – DÉBITO INSCRITO NO CNPJ DA MATRIZ – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ESTABELECIMENTO ORIUNDO DA MESMA PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Serviço prestado perante a filial que não afasta a responsabilidade da matriz pelo pagamento do débito, à luz do princípio da unidade patrimonial. Matriz e filial, ainda que possuam CNPJ distintos, não formam pessoas jurídicas distintas. Assim, ausente qualquer ilegalidade em se imputar à própria pessoa jurídica, no caso, à matriz, a responsabilidade por débito da filial.-“
(N.U 0000325-89.2004.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — POSSIBILIDADE DE INCLUIR A FILIAL NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — MATRIZ E SUA FILIAL QUE CONSTITUEM A MESMA PESSOA JURÍDICA — CONSTATAÇÃO. Na hipótese, é possível incluir a filial no polo passivo do cumprimento de sentença sem que tenha figurado no polo passivo da ação de conhecimento, visto que a matriz e a sua filial constituem a mesma pessoa jurídica, de modo que a primeira é o estabelecimento principal, e a segunda é um estabelecimento secundário.
Recurso não provido.”
(N.U 1013376-24.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023)

Não se pode admitir, portanto, que a pessoa jurídica se beneficie da forma legal para escusar-se de obrigações livremente assumidas pelo grupo empresarial do qual faz parte. Permitir-se tal dissociação entre matriz e filial, diante das circunstâncias do caso concreto, seria abrir margem à burla do sistema legal, permitindo o esvaziamento patrimonial e o inadimplemento das obrigações.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.” (destaquei)

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025